Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O acervo probatório constante dos autos, em especial o depoimento coeso e firme da vítima, em consonância com o de seus genitores e avô materno, é robusto e comprova a materialidade e autoria do delito, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória. A inexistência da perícia não afasta a existência do crime de estupro de vulnerável, uma vez que se trata de delito que pode não deixar vestígios, como no caso dos toques lascivos em partes íntimas. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Verificada a existência de uma agravante e uma atenuante na segunda fase da dosimetria, imperiosa a compensação.